Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. APARELHAMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA DERIVADA DE INSTRUMENTO ESCRITO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, §5o, I). PEDIDO ACOLHIDO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. EXECUTADA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INTERSTÍCIO NÃO IMPLEMENTADO. SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRANSCURSO DA PANDEMIA PELA COVID-19 (LEI No 14.010/2020). INOBSERVÂNCIA. PRAZO PRESCIONAL NÃO IMPLEMENTADO. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante previsão específica inserta no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, regulação que se aplica, portanto, ao executivo traduzido em cumprimento de título executivo judicial originário de sentença que acolhera pretensão de cobrança lastreada no inadimplemento de obrigações derivadas de contrato de crédito rotativo, nomeadamente porque a prescrição da pretensão executória se implementa no mesmo prazo da pretensão condenatória (STF, súmula 150).
2. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924, c/c art. 771, caput), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
3. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda, além da qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, que o prazo prescricional já esteja efetivamente implementado quando da prolação da sentença.
4. Como regra geral, expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes aos executados, conquanto ultimada a citação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos do exequente que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§).
5. A Lei no14.010/2020 criara regras de eficácia temporária em razão da excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID/19, estabelecendo, no art. 3o, a suspensão da fluição dos prazos prescricionais desde sua entrada em vigor, na data de 10 de junho de 2020, até a data de 30 de outubro de 2020, ensejando, pois, a se considerar a suspensão de 140 (cento e quarenta) dias determinada, a prorrogação do prazo prescricional das pretensões executivas em curso durante o interregno, determinando que, não havendo sido observada a postergação legalmente assinalada, não implementado o prazo prescricional, deve ser cassada a sentença extintiva lastreada no reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.